Tribunal: TJMT
Processo: 1014662-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014662-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sociedade, Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO), IRMAOS ROQUETTE LTDA - ME - CNPJ: 22.160.536/0001-07 (AGRAVANTE), MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.247.810/0001-99 (AGRAVADO), MARA MERIZANI MICHELETTI BERTULIO - CPF: 002.427.251-55 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA FERREIRA VIEIRA - CPF: 432.765.348-94 (ADVOGADO), FABIO JORGE CAVALHEIRO - CPF: 279.274.628-90 (ADVOGADO), MAQUETE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 16.643.701/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JRM CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 35.704.155/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), H R CONSTRUÇÕES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), SOLI ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA (AGRAVANTE), IRMAOS ROQUETTE LTDA - ME - CNPJ: 22.160.536/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO PEREIRA GRASSI - CPF: 180.922.808-51 (ADVOGADO), JOSE NORIVAL PEREIRA JUNIOR - CPF: 267.709.648-05 (ADVOGADO), TULIO TITO BORGES - CPF: 130.829.836-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE NATUREZA ANTECEDENTE – PEDIDO DE RETIRADA DE BLOQUEIO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS CUJOS BENS SÃO ALVOS DE SUPOSTA TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA –
PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O provimento judicial de natureza acautelatória consistente no deferimento de ordem de bloqueio das matrículas imobiliárias de bens transmitidos por vias supostamente fraudulentas, busca, muito além da simples evidência dos pressupostos da tutela de urgência, resguardar direitos das partes e de terceiros de boa-fé e, assim, está inserido no poder geral de cautela do juiz.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014662-37.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

SOLI ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA.

AGRAVADA:

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
SOLI ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA.
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Luís Otávio Pereira Marques,
nos autos da “Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar Antecedente” n.o 1015663-51.2021.8.11.0002, ajuizada por
MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, que determinou o
“bloqueio das matrículas dos imóveis de matrículas 97.292, 97.293, 97.294, 97.295, 97.296, 97.297, 97.302, 97.303, 97.304, 97.305, 97.306, 97.307, 97.308, 97.309, 97.310, 97.311, 97.312, 97.313, 97.330 e 97.331, 97.333, 97.334, 97.335, 97.336, 97.337, 97.338, 97.339, 97.340, 97.371 e 97.372, ficando vedada a prática de quaisquer atos nelas, a exceção da prenotação de títulos”.

Em suas
razões
, a agravante sustenta que, apesar das alegações trazidas na inicial,
“
não possui qualquer relação jurídica com a Agravada (não conhecendo a briga interna entre seus sócios), e somente adquiriu os lotes da legítima proprietária Maquete Engenharia, constante da matrícula do imóvel, todos desembaraçados, ou seja, sem qualquer restrição nas matrículas atualizadas, sendo TERCEIRA DE BOA-FÉ
”
(sic).

Argumenta que há, pelo menos, cinco fundamentos que reforçam a ausência dos requisitos da tutela de urgência e, assim, formam base para a reforma da decisão agravada.

Frisa, nesse sentido, que é incontroversa a boa-fé da agravante na aquisição dos lotes e, também, daqueles a quem revendeu os imóveis com as respectivas edificações, cuja construção elevou em mais de nove vezes o valor dos terrenos, circunstância, esta, que impede o retorno das partes ao
status quo ante
, já que, assim, poderá ensejar o enriquecimento sem causa da agravada, que, embora conhecedora da transferência dos lotes à Maquete Engenharia, permaneceu inerte por mais de dez meses, em evidente violação do dever de mitigação do próprio prejuízo.

Afirma que
“é uma empresa especializada no gerenciamento de obras e projetos no setor da Construção Civil que, há dois anos, especializou-se na construção de casas populares. Entregou até o momento 21 (vinte e uma) casas populares e, atualmente, possui 36 (trinta e seis) casas em construção, sendo 16 (dezesseis) objeto do presente processo e em fase de finalização (fotos em anexo)”

(sic).

Anota que, de boa-fé, adquiriu os 16 lotes pelo valor de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) da proprietária Maquete Engenharia constante da matrícula dos imóveis sem qualquer restrição.

Descreve que
“tanto é verdade que a Maquete figurava como proprietária nas matrículas dos terrenos, sem qualquer embaraço, que o próprio Cartório de Registro de Imóveis averbou a venda dos terrenos, transferindo a titularidade da proprietária MAQUETE à compradora SOLI em 03.09.2020”

(sic).

Alega que sobre os terrenos, então adquiridos e devidamente transferidos ao seu nome, promoveu a construção de casas e já vendeu as primeiras unidades, cujo projeto
“
aguarda o agendamento da vistoria do habite-se para emissão do documento e em seguida prosseguir com averbação e o processo de financiamento junto à Caixa Federal para os compradores
”
(sic).

Discorre, assim, que
“a manutenção do bloqueio da matrícula impedirá a efetivação da transferência da matrícula à terceira cadeia de terceiros de boa-fé, dezesseis famílias que firmaram contrato de compra e venda com a Agravante para aquisição de suas casas próprias, pagam suas parcelas e aguardam o recebimento de suas casas próprias até novembro deste ano”

(sic).

Requer, ante ao alegado, o provimento do recurso, para o fim de que, reformada a decisão concessiva da tutela de urgência, seja
retirado “
o bloqueio das matrículas 97.302, 97.303, 97.304, 97.305, 97.306, 97.307, 97.308, 97.309, 97.310, 97.311, 97.312, 97.313, 97.333, 97.334, 97.371 e 97.372, sob pena de causar danos irreversíveis tanto à empresa Agravante, terceira de boa-fé, que não suportará a perda do investimento e terá que fechar suas portas, mandando para a rua dezenas de funcionários, quanto de dezesseis famílias adquirentes das casas populares que desembolsaram quantias em prol de suas casas próprias e ficarão impossibilitadas de adentrar aos imóveis em tempos de pandemia, ou para ratificar a Tutela Recursal caso seja deferida
”
(
sic
, Id 98024997).

Certificado o recolhimento do preparo (Id 98077980).

Em decisão lançada na data de 23/08/2021,
indeferi
o pedido de antecipação da tutela recursal (Id 99217986).

Intimada do teor da decisão, a agravante noticiou a interposição de agravo interno (Id 100389475).

Nas
contrarrazões
ao recurso de agravo de instrumento, a agravada defende que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida.

Afirma que, apesar de a empresa Maquete Engenharia e Construções Eireli ter supostamente adquirido da agravada os referidos lotes,
“conforme já exaustivamente demonstrado, a transação realizada, tratou-se, em verdade de uma fraude e tentativa de dilapidação patrimonial perpetrada pela Sra. Mara, sócia da agravada na época dos fatos, a qual inclusive foi devidamente excluída da sociedade por sua conduta nociva”
(sic).

Sustenta, além disso, que há diversos indícios que revelam a má-fé da agravante na aquisição dos imóveis em discussão.

Argumenta, nesse sentido, que, em 13/02/2020, houve alteração no contrato social para a retirada da Sra. Mara da administração da empresa, fato diante do qual
“utilizando-se de uma procuração inválida e, diga-se falsificada, do sócio majoritário, a Sra. Mara, em 24 de março de 2020, transferiu a administração da empresa para seu nome e alterou o objeto social (Doc 05) da empresa, tudo com vistas a validar os negócios jurídicos fraudulentos que estava realizando, incluindo a transferência dos imóveis para a empresa Maquete”
(sic).

Salienta, no entanto, que, submetido o fato à apreciação pela Junta Comercial, houve a anulação da alteração do contrato social promovida pela referida sócia,
“vez que o referido ato foi arquivado com procuração que não obedecia à disposição contratual expressa constante no contrato social da empresa”
(sic).

Destaca que
“o cartório responsável (Santo Antônio do Leverger – MT), somente elaborou, após muita insistência e demora, a escritura pública de distrato da transferência realizada anteriormente (Doc 08) em 26 de março de 2020”
(sic).

Enfatiza que, assim,
“em conduta totalmente ilícita e de má-fé, a Sra. Mara, logo após realizar a alteração indevida perante a JUCEMAT, em conluio com a empresa Maquete, recorreu ao cartório de Nossa Senhora do Livramento – MT, oportunidade em que, no dia 27 de março de 2020 (UM DIA APÓS A REALIZAÇÃO DO DISTRATO), realizou nova transferência dos mesmos imóveis para a mesma compradora, novamente inexistindo qualquer comprovação de pagamento e efetivo recebimento pela MFMT, apesar do declarado junto à escritura (Doc 01)”
(sic).

Sustenta que
“não há qualquer dúvida do intento fraudulento da empresa Maquete e da Sra. Mara, as quais agiram em conluio para dilapidar o patrimônio da empresa autora”
, pois
“os imóveis foram transmitidos pela sócia minoritária da autora, a qual foi posteriormente excluída da sociedade, utilizando-se de alteração social que foi posteriormente anulada, demonstrando o esquema fraudulento e, consequentemente, a necessidade de reconhecimento da nulidade absoluta da escritura pública (Doc 01), lavrada em 27 de março de 2020”
(sic).

Pondera, em relação à agravante, que não é possível verificar a alegada boa-fé na transferência de referidos imóveis, isso porque há
“diversos indícios de mancomunação entre as partes”
, os quais se evidenciam em razão da informação incorreta da quantia efetivamente paga pelos referidos lotes e das diversas retificações

da escritura pública de compra e venda desprovidas de veracidade, a configurar, inclusive, ilícito penal.

Acrescenta, igualmente, que
“as notas promissórias colacionadas aos autos pela agravante somente foram assinadas tempos depois da escritura de compra e venda e, notadamente, após a anulação da alteração pela JUCEMAT”
, restando
“notório o intuito fraudulento entre as partes [...] deixando evidente que foi simulado e pós-datado”
(sic).

Nega a inércia aventada pela agravante, afirmando que, diante do ocorrido, e desde que tomou conhecimento do
esquema fraudulento
, tomou
“todas as medidas necessárias para reaver seu patrimônio fraudulentamente transferido para terceiros”
(sic).

Reafirma a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência e, por fim, requer que seja negado provimento ao recurso (
sic,
Id 102336956).

Sobreveio contraminuta ao agravo interno (Id 103123953).

A agravante reiterou o pedido de antecipação da tutela recursal (Id 108279489).

Em seguida, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

C
onforme relatado, a agravante se insurge da decisão proferida pelo juízo
a quo
que
deferiu
o pedido de tutela provisória de urgência e, por conseguinte, determinou o
“bloqueio
das matrículas dos imóveis de matrículas 97.292, 97.293, 97.294, 97.295, 97.296, 97.297, 97.302, 97.303, 97.304, 97.305, 97.306, 97.307, 97.308, 97.309, 97.310, 97.311, 97.312, 97.313, 97.330 e 97.331, 97.333, 97.334, 97.335, 97.336, 97.337, 97.338, 97.339, 97.340, 97.371 e 97.372, ficando vedada
a prática de quaisquer atos nelas, a exceção da prenotação de títulos”
.

A justificar a pretensão recursal, a agravante sustenta que, por não apresentar qualquer envolvimento na relação interna dos sócios da agravada, é adquirente de boa-fé dos terrenos e, devido ao empreendimento despendido sobre os imóveis (edificação de casas populares), não deve perdurar a ordem de bloqueio sobre as respectivas matrículas, em especial porque algumas unidades já foram vendidas a terceiros, também atuantes de boa-fé.

Sem razão, porém, à recorrente.

A respeito,
estou convencida de que a irresignação não merece prosperar, conforme apontamentos já delineados na decisão denegatória do pedido de antecipação da tutela recursal, aos quais, a fim evitar tautologia, me reporto para fundamentar o desprovimento da pretensão externada pela agravante,
in verbis
:

“[...]

Constata-se pela leitur
a do recurso interposto que a agravante busca a concessão da antecipação da tutela recursal, com vistas a retirar o bloqueio lançado nas matrículas acima descritas, relativas aos imóveis que adquiriu de boa-fé junto à empresa Maquete Engenharia.

Observa-se que se trata de situação peculiar, onde a agravante visa preservar os bens imóveis sem qualquer restrição para que não seja prejudicada financeiramente e nem cause prejuízos ‘à terceira cadeia de terceiros de boa-fé’.

Entretanto,
para a concessão da antecipação da tutela, o artigo 1.019, inciso I c/c o artigo 300, ambos do CPC, preveem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que
não
restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da antecipação da tutela recursal.

Veja-se que a decisão do juízo de primeiro grau visa a ampla publicidade da existência da lide e o próprio bloqueio das matrículas dos imóveis se mostram pertinentes, uma vez que os efeitos da sentença a ser prolatada nos autos poderão repercutir nas cadeias dominiais.

Assim, o bloqueio soa como medida acautelatória de interesses e, neste juízo de cognição sumária, observa-se que ocorreu de modo regular, com fundamento no § 3o, do art. 214 da Lei 6.015/73 com a redação alterada pela Lei 10.931/2004.

Eis o teor da decisão recorrida, na parte que interessa à análise do pleito antecipatório:

‘(...) De entrada, vejo que restou demonstrada a probabilidade do direito no presente caso, porquanto a parte autora aportou aos autos cópia da 9a Alteração de Contrato da Sociedade Empresária, datada de 13/02/2020, no id. 56237501, a qual dispõe que a administração da sociedade caberá apenas ao sócio Miqueias Micheletti, conforme narrado na exordial.

Ainda, colacionou a 10a Alteração de Contrato da Sociedade Empresária no id. 56235383, na qual altera-se o objeto social da empresa, mediante a inclusão de “compra e venda de bens imóveis próprios”, além da nova inclusão da primeira requerida como administradora da sociedade, tendo esta sido anulada em 07/04/2020 pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT, diante da ausência de consentimento do sócio administrador, conforme parecer no id. 56235386.

Não obstante, denota-se que no referido período em que figurou como sócia administradora a requerida procedeu com a transferência dos imóveis sub judice em favor das empresas requeridas, conforme escrituras de ids. 56235378, 56235378, 56236944, 56236945, 56236946 e matrículas apresentadas nos ids. 56236971, 56236973, 56236976, demonstrando, inclusive, que os imóveis transferidos em favor da empresa Maquete já foram revendidos em favor da empresa Soli Engenharia.

Assim, considerando que a regularidade da venda e compra e a titularidade atual dos imóveis se encontra sub judice, tenho que a ampla publicidade da existência desta lide e o próprio bloqueio das matrículas dos imóveis se mostram pertinentes, uma vez que os efeitos da sentença a ser prolatada nos autos poderão repercutir nas cadeias dominiais.

Ademais, verifico a presença do perigo de dano, na medida em que a ausência da anotação da indisponibilidade dos bens e a falta de publicidade quanto à existência deste processo poderá acarretar prejuízos irreparáveis tanto à autora como a terceiros de boa-fé que venham a adquirir ou de algum modo gravar os imóveis, que já teriam sido postos à venda, conforme id. 56235374 – pag. 14.

Ademais, a medida pugnada pela requerente possui supedâneo no §3o, do art. 214 da Lei 6.015/73 com a redação alterada pela Lei 10.931/2004, segundo o qual “se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel”.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. LIMINAR. BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DEFERIMENTO. REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. Presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, correta a decisão monocrática que deferiu a liminar no sentido de bloquear a matrícula do imóvel, sob pena de comprometer o resultado útil e efetivo do processo. 2. Agravo não provido”. (TJDF - Agravo de Instrumento 20080020132389AGI, 4a Turma Cível, Relator Desembargador Cruz Macedo, Data de Julgamento: 19/11/2008) (...)’ (Id. 98038961).

Muito embora o bloqueio de matrícula possa ser interpretado como limitação ao direito de propriedade, em razão da sua consequência prática e o artigo 214, parágrafo 4o da Lei 6.015/1973 mencione que ‘o oficial não poderá mais nela praticar qualquer ato’, entende-se que a limitação não é total. Isto é, o proprietário tem a possibilidade, mesmo com o bloqueio da matrícula, exercer as faculdades de usar, gozar e, posteriormente, reaver o imóvel.

Em contrapartida, o bloqueio da matrícula evita novas transmissões dominiais (registros) enquanto perdurar a lide, haja vista situação fática em que se discute vícios na transmissão do imóvel.”

Em arremate, colaciono precedentes desta e. Câmara que retrata o acerto da medida acautelatória em casos semelhantes
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C PERDAS E DANOS –
BLOQUEIO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
O deferimento de medidas protetivas da jurisdição, com a finalidade de resguardar direitos das partes e de terceiros de boa-fé insere-se no poder geral de cautela do juiz, de modo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
.”
(N.U 1023541-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE –
BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL, OBJETO DA AÇÃO
–
RESTRIÇÃO DE VENDA, TRANSMISSÃO OU GRAVAME ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO – AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO REGISTRO DE IMÓVEIS – POSSIBILIDADE
–
TUTELA DE URGÊNCIA – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A tutela de urgência deve ser deferida quando ficar demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
A determinação judicial para que seja averbado no registro de imóveis a determinação judicial que impede a venda, transmissão ou gravame de ônus sobre área objeto de lide é medida lídima e possível, uma vez que enquadra-se no poder geral de cautela do juiz
.”
(N.U 1010155-72.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

Por fim, tenho que o noticiado impedimento da averbação do “habite-se”, por expressa menção da própria agravante no petitório acostado (Id 108279489), é “fato novo” trazido aos autos recursais e, por essa razão, deve ser submetido, antes, à apreciação do juízo originário, sob pena de supressão de instância.

São por tais fundamentos, portanto, que
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo-se
incólume
a decisão proferida em primeiro grau.

Sem embargo, solvidas as questões da insurgência principal, reputo
prejudicada
a apreciação do recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021